Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. PRAZO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO COLETIVA. DESISTÊNCIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FASE EXECUTIVA. FRACIONAMENTO. INVIABILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.142 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. É prerrogativa do magistrado conceder prazo para a apresentação de informações consideradas essenciais ao esclarecimento da controvérsia, como autoriza o art. 139, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. Mostra-se necessária a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, por ser medida que visa evitar a multiplicidade de pagamentos. Precedentes.
3. É inviável a execução de honorários advocatícios arbitrados em ação coletiva no bojo de execuções individuais. É ônus do advogado que atuou na ação coletiva propor o cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios nela fixados no Juízo em que ela tramitou.
4. O fracionamento dos honorários advocatícios em execuções individuais contra a Fazenda Pública viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, conforme restou decidido no Tema de Repercussão Geral n. 1.142 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo de instrumento desprovido.